Tribunal: TJDFT
Processo: 0763163-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. VOO CANCELADO - REALOCAÇÃO DOS PASSAGEIROS PARA O DIA SEGUINTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VERBA INDENIZATÓRIA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em que pese seja possível enquadrar o estado de calamidade pública em razão da pandemia de COVID-19 na hipótese prevista no art. 313, VI, do CPC, não restou evidenciado qualquer prejuízo às partes com o regular trâmite do processo. O motivo de força maior, apto a gerar a suspensão do processo, deve inviabilizar significativamente o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes, não servindo para tutelar devedores que já se encontram em mora ou para impedir a imediata reparação dos danos decorrentes da falha na prestação de serviços.
2. Os presentes autos são eletrônicos, de modo que os advogados continuam acessando e peticionado através dos sistemas disponibilizados via internet sem qualquer alteração em relação à situação anterior. Além disso, a Resolução no 313/2020 do CNJ garante o atendimento aos advogados e demais profissionais de forma remota e, excepcionalmente, de forma presencial.
3. A crise econômica sofrida pelo setor aéreo também não tem o condão de justificar o sobrestamento do feito, eis que este já se encontra em fase recursal, devendo ser garantida a duração razoável do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 139, II, do CPC. Nesse sentido, importante mencionar que a Portaria Conjunta no 50/2020 do TJDFT permite a realização de sessões e julgamentos, no âmbito do segundo grau, por meio virtual ou telepresencial.
4. Ressalta-se, por fim, que o Governo Federal vem anunciando diversas medidas com o fim de minimizar o impacto econômico provocado pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no setor aéreo brasileiro, tais como: postergação do recolhimento das tarifas de navegação aérea, adiamento do pagamento das outorgas aeroportuárias sem cobrança de multas e prorrogação das obrigações de reembolso das empresas aéreas.
5. Quanto ao mérito, o cancelamento de voo com realocação do passageiro em voo com partida no dia seguinte ao programado, ocasionando atraso na chegada ao destino, causa angústia e frustração que ultrapassa os transtornos do cotidiano, por isso que é passível de reparação.
6. Incontroverso nos autos que o atraso do voo se deu em razão de problemas operacionais, de modo que não incide, no particular, causa excludente da responsabilidade objetiva da ré/fornecedora, porquanto inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida e inserida no âmbito de previsibilidade do transportador (fortuito interno).
7. Em suas razões recursais, em síntese, a recorrente alega que o atraso do voo decorreu de fato alheio a vontade da Cia Aérea, uma vez que não foi possível o cumprimento do horário outrora contratado em razão das restrições operacionais do aeroporto, prejudicando sobremaneira a manutenção do referido voo.
8. Não há nada nos autos que comprove a demora excessiva para a reacomodação da autora em outro vôo no dia seguinte. É certo que a estrita observância dos protocolos de segurança é necessária e indispensável, não se podendo permitir que uma aeronave decole com problemas de ordem mecânica, o que colocaria em risco a vida não apenas dos passageiros e tripulantes, como também da população que se encontra em terra.
9. Outrossim, ocorrendo um fato relevante escusável, tal como no caso em tela, cumpria à empresa aérea a imediata solução do problema, como, por exemplo, a reacomodação dos autores em outro voo com horário aproximado àquele originariamente contratado, devendo-se utilizar inclusive de companhias aéreas concorrentes para cumprir esse propósito.
10. Ademais, a assistência prestada a autora (hospedagem, alimentação e translado) constitui dever anexo à prestação do serviço e não tem o condão de afastar a falha na prestação do serviço, considerando o expressivo tempo de espera até a chegada ao destino final.
11. Na valoração da compensação, a fixação da indenização deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas; a natureza e a extensão do dano. Nesse contexto, a indenização não pode ser tão grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena que se torne inexpressiva.
12. Dito isso, se, por um lado, verifica-se que a sentença não merece reparos no tópico em que reconheceu a responsabilidade da ré no caso concreto, por outro, entendo assistir parcial razão à demandada no tocante ao pedido de reparação a título de dano moral, uma vez que foi prestada assistência a autora. O quantum fixado na origem em R$ 5.000,00 comporta redução para R$ 3.000,00, quantia que melhor se adequa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de se mostrar suficiente para atender às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para reduzir o quantum indenizatório fixado a título de dano moral de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
14. Sem condenação ao pagamento das custas processuais adicionais